Tribunal: TJBA
Processo: 0014924-69.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014924-69.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HLM CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ADEQUADAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA POR MEIO DA PLANILHA DE MEDIÇÃO ASSINADA POR ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO CRÉDITO CONFIGURADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A TESE AUTORAL E CORROBORAR A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.No caso em epígrafe observa-se que a pretensão recursal cinge-se na alegação de inexistência de fundamentos para ser condenado a pagar a dívida decorrente do contrato de prestação de serviços n°. 0414/2005 firmado entre a apelada e o poder público municipal.

2.
In casu
, observa-se que a autora juntou documentos necessários para a devida análise da ação monitória, uma vez que colacionou o contrato de prestação de serviços ( ID 51091795, pag.08), bem como a medição da obra, que demonstra o cumprimento do objeto contratual pela apelada, assinada pelo engenheiro da SEPLAN, ID 51091795, pag.07.

3.Com efeito a relação contratual de prestação de serviço entabulada entre as partes é incontroversa, sendo que a autora apresentou documentos suficientes para comprovar o fato constitutivo do seu direito, por sua vez o acionado não apresentou prova apta a afastar as alegações autorais.

4.Outrossim, em relação ao documento de ID 51091795, pag.14, endereçado à prefeitura de Camaçari, cujo conteúdo trata acerca dos serviços que ficariam a cargo da SEINFRA, não há resposta da municipalidade no que se refere ao menos a ausência de serviços pertinentes a obra que seriam de responsabilidade da apelada.

5.Possível chegar a conclusão de que a apelada provou os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, celebração do negócio jurídico com o apelante, e cumprimento da obrigação que lhe cabia, sendo portanto, devida a contraprestação pelo serviço.

6.Quanto à verba de sucumbência os percentuais aplicados encontram-se em harmonia com a legislação aplicável, não sendo pertinente a sua redução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0014924-69.2009.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que é apelante

MUNICIPIO DE CAMACARI
e apelada
HLM CONSTRUCOES LTDA.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA